Tribunal: TJSP
Processo: 1006904-94.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a presunção –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a presunção – Gratuidade concedida – MÉRITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – Fatos narrados que constituem mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Embargante que não deu causa à constrição indevida do bem – Incidência da Súmula 303 do STJ – Princípio da causalidade – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006904-
94.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante RAFAEL CANDIDO DA
SILVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-94.2018.8.26.0161 -Voto no 29321 - cadh
2
Voto no 29347
Apelação no 1006904-94.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema - 4a Vara Cível
Apelante: Rafael Cândido da Silva
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Marisa da Costa Alves Ferreira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO
PRELIMINAR DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser
indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do
CPC/2015
Elementos carreados aos autos que não contrariam a
presunção Gratuidade concedida MÉRITO DANOS MORAIS
INOCORRÊNCIA Fatos narrados que constituem mero dissabor e
aborrecimento que não atinge patamar indenizável - VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA Embargante que não deu causa à constrição indevida
do bem Incidência da Súmula 303 do STJ Princípio da causalidade
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
RAFAEL
CÂNDIDO DA SILVA contra a r. sentença de fls. 113/114, aclarada a fls. 121 e 126
que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou
parcialmente procedente o pedido, para manter o veículo na posse do embargante,
com suspensão imediata da busca e apreensão, autorizando o licenciamento e baixa
da restrição e liberando o bem em favor do embargante, remanescendo a dívida em
face de Rodrigo Oliveira Ferreira. Deixou de condenar o embargado em honorários
advocatícios, porque não ofereceu resistência ao pedido.
Irresignado, apela o embargante (fls. 129/138),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-94.2018.8.26.0161 -Voto no 29321 - cadh
3
requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que
não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais;
no mérito, pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos
morais suportados, bem como pelos honorários advocatícios, vez que deu causa ao
ajuizamento da demanda.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 142/154), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
De início, acolho o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante.
A disposição do artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar insuficiência de
recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio, é
destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse diapasão,
a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas comprovadamente
necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as despesas do processo sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Aplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art. 99, §3o
do CPC/2015.
À parte contrária, por seu turno, faculta-se a oportuna
impugnação, na qual se incumbe à demonstração de situação financeira e econômica
diversa, afastando tal presunção, nos termos do art. 100, caput, do CPC/2015, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-94.2018.8.26.0161 -Voto no 29321 - cadh
4
não ocorreu na hipótese (fls. 142/145).

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito
da demanda.
II -- O recurso comporta provimento em parte.

Não assiste razão ao apelante quanto à existência de
danos morais indenizáveis.
Isso porque, embora reconhecida a boa-fé do terceiro,
que adquiriu o veículo em 26.07.2017, sendo, posteriormente, em 20.02.2018, inserido
pela instituição financeira embargada gravame sobre o bem (fls. 47/48), tal fato, por si
só, não demonstra excepcional abalo psicológico ou ofensa à honra.
A situação narrada deve ser considerada mero dissabor
ou aborrecimento, incapaz de ensejar reparação por danos morais, notadamente no
caso dos autos em que, como bem salientou o MM. Juízo a quo, o embargante
permaneceu na posse do veículo, além de noticiado o cancelamento do gravame (fls.
163/164).
III
No concernente às verbas de sucumbência,
imperioso reconhecer que o embargado deu causa à constrição efetivada sobre o
veículo objeto da lide, que já se encontrava em nome do embargante à época (cf. CRV
de fls. 20).
Assim, deve arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto na Súmula
303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios".
Não se olvida de que o arbitramento de honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-94.2018.8.26.0161 -Voto no 29321 - cadh
5
mesmo na hipótese de extinção sem apreciação do mérito, está, em princípio,
submetido aos limites percentuais de 10 a 20% sobre o valor da causa, por força do
§2o do artigo 85.
No entanto, na hipótese dos autos, o valor dado à
causa é expressivo (R$.65.000,00 fls. 10) e a fixação de honorários, tendo como
base este valor, resultaria em montante distante da razoabilidade e proporcionalidade
que devem orientar a medida, contrariando os próprios critérios gerais que norteiam o
arbitramento da verba, estabelecidos nos incisos do mesmo dispositivo, ou seja: “I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço”.
Da mesma forma que o artigo 85, §8o do CPC veda
expressamente a fixação de honorários em valor irrisório, a interpretação sistemática
desse dispositivo, em conjunto com o §2o do mesmo artigo, contrario sensu, também
obsta o arbitramento de valor exorbitante, que se revele desproporcional aos trabalhos
prestados pelo patrono.
De rigor, portanto, o provimento em parte da apelação,
para deferir a gratuidade de justiça à embargante, bem como para condenar a parte
embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro, por equidade, em R$.2.000,00 (dois mil reais).
IV
Por fim, considerando o parcial provimento do
recurso, descabida a majoração da verba honorária sucumbencial, prevista no art. 85,
§11, do CPC, vez que, consoante assente entendimento do C. STJ, depende da
presença dos seguintes requisitos cumulativos:
“a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006904-94.2018.8.26.0161 -Voto no 29321 - cadh
6
feito em que interposto o recurso.”1 (sem grifos no original)
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará nova aplicação da penalidade
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio
recursal adequado.
Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 AgInt nos EAREsp no 762.075/MT, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019. E
ainda: (i) AgInt no REsp no 1.708.413/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; (ii)
AgInt nos EDcl no AREsp no 1.412.022/DF, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.10.2019, DJe 17.10.2019;
(iii) AgInt no AREsp no 1.451.789/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019;
entre outros.